Tribunal: STF
Processo: HC 60583
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CITAÇÃO POR EDITAL FEITA REGULARMENTE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO POR INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA REVOGAÇÃO DO SURSIS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.